Tribunal: TJES
Processo: 0010894-57.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010894-57.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFERSON DOS SANTOS BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010894-57.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFERSON DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO
129, §1
3
, DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃ
O
.
LEGÍTIMA DEFESA
. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONFIGURADOR DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
EXCLUSÃO
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Pedido
EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
de indenização à vítima.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO
.
1.

Para a tipificação da excludente da legítima defesa, o Código Penal exige a demonstração de vários requisitos: reação a uma agressão atual ou iminente, e injusta; defesa de um direito próprio ou alheio e moderação no emprego dos meios necessários à repulsa, dos quais não se desincumbiu a defesa.
2
.
É
cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público,

sendo
prescindível procedimento especial para apuração do valor devido
nos casos de condenação por violência doméstica
contra a mulher
.
Destarte,
mantida
a condenação a título de indenização à vítima,
pois adequad
a
e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
sofrido.

3
.
O pedido de
concessão de gratuidade de justiça
constitu
i
matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010894-57.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFERSON DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEFERSON DOS SANTOS BARBOSA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 01 (mês) mês e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de danos morais.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 05 de julho de 2021, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Silvana Salino Santos, sua companheira.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela absolvição por legítima defesa e, subsidiariamente, requer a exclusão da condenação de reparação de danos e, por fim, a gratuidade de justiça.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo laudo de lesões corporais, boletim unificado nº 45353051, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Por ocasião de seu interrogatório na esfera policial, o réu alegou que agrediu a vítima porque também foi agredido.

Em juízo, o recorrente negou os fatos. No entanto, as demais provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a autoria em relação ao crime de lesão corporal.

Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima, ainda na fase investigativa:

“
[...
]
Jeferson surgiu "do nada" e passou a agredi-la co
m
u
m
peda
ç
o de madeira; Que Jeferson queria a cartão do benef
í
cio dela mas ela disse que não estava c
o
m ele e que não tinha dinheiro; Que Jeferson "é u
m
h
o
mem possessivo"; Que
o
casal entrou em vias de fato; Que a declarante se encontra lesionada; Que nã
o
sabe dizer se as les
õ
es em Jeferson fora
m
pr
o
vocadas par ela na briga ou se pelas pessoas do bairro que interviram na briga e bateram em Jefers
o
n; Que a declarante conseguiu correr e f
o
i at
é

o
pel
o
tã
o
de Feu Rosa que fica pr
ó
xim
o
e pediu p
o
r soc
o
rro; Que ela e Jefers
o
n fora
m
encaminhad
o
s para a UPA de Castelândia para atendimento m
é
dico h
o
spitalar; Que a declarante levou uma paulada na cabeça pr
ó
xi
mo
da nuca e está c
o
m várias escoriaç
õ
es no c
o
rp
o [...]”.

Inquirida em juízo, a mesma confirmou os fatos relatados na delegacia de polícia, revelando que o réu desferiu uma paulada em sua cabeça e que também teve lesões no braço e ombro. Disse ainda que no momento em que caiu a acusado pisou em seu pescoço. Em decorrência disso, a vítima solicitou Medida Protetiva de Urgência.

Silvana afirmou que só conseguiu sair do local porque algumas pessoas seguraram a acusado.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Corroborando com as declarações da vítima, o policial militar Diego Damaceno, confirma as declarações prestadas no dia dos fatos, recordando-se dos ferimentos da vítima e da narrativa de que haviam entrado em vias de fato.

Pela simples narrativa dos depoimentos, fica clara a impossibilidade do acolhimento da tese de legítima defesa, pois o artigo 25 do Código Penal é expresso em indicar que, para a sua configuração devem ser utilizados de forma moderada os meios necessários para repelir injusta e iminente agressão, o que não restou demonstrado no caso focado, uma vez que as provas colhidas nos autos dão conta de que foi o recorrente quem deu início as agressões contra a vítima, não havendo, portanto, que se falar em legítima defesa e, muito menos, na utilização de meios moderados para defender-se, já que a vítima levou uma paulada e teve seu pescoço pisoteado pelo recorrente .

Sobre o tema trago a seguinte orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 129, §9º DO CP, NA FORMA DA LEI 11.340/06. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE EXAME PERICIAL, NA HIPÓTESE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DO ART. 12, §3º DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 167 CPP. 3. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Pela dinâmica dos fatos apurados nos autos, verifica-se que foi o acusado quem deu início às agressões. Neste particular, não obstante o crime de lesão corporal tenha sido precedido de discussão entre o réu e sua companheira, as provas dos autos estão a demonstrar que foi o réu quem deflagrou toda a situação de animosidade, dando causa à agressão, de modo que a eventual ocorrência de agressões recíprocas é incapaz de afastar a tipicidade, a antijuridicidade ou a culpabilidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal. 2. Muito embora não caracterizada de forma explícita, ou seja, por meio de corpo de delito direto, a agressão física suportada pela vítima está plenamente demonstrada por meio do corpo de delito indireto, encontrando fundamento nas declarações da própria ofendida e nas demais provas dos autos. 3. Negar provimento ao recurso. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 060170006484, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/07/2020, Data da Publicação no Diário: 02/10/2020).

Outrossim, caberia ao acusado demonstrar de forma inequívoca a excludente de ilicitude que militaria a seu favor, uma vez que se trata de ônus imposto à defesa.

Desta feita, tenho que o conjunto probatório carreado no caderno processual demonstra ser a apelante responsável pelo cometimento da infração penal contida do artigo 129, §13, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, afastando assim, a tese defensiva da legítima defesa que não restou demonstrada nos autos.

Adiante, pugna a defesa pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser pago à vítima pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido, nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher.

Trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. DANO MORAL QUANTIFICADO NA ORIGEM. SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 983. QUANTUM MANTIDO PELA CORTE LOCAL. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO PARA A VÍTIMA. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado nesta Corte Superior. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ. 2. Na espécie, houve pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da reparação dos danos sofridos pela vítima, não se constatando nenhuma violação ao citado dispositivo.
[...]
4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp n. 2.039.493/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

Na hipótese dos autos, foi feito pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à vítima.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado à vítima.

Por fim, concluo que o pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.